Tribunal: STF
Processo: RHC 231158
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Robson Lucas de Oliveira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 813.238/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ROBSON LUCAS DE OLIVEIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA no julgamento da Apelação Criminal n. 5001578- 65.2020.8.24.0066/SC. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de furto simples. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA OPATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DOCÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSODEFENSIVO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DAINSIGNIFICÂNCIA, COM O CONSEQUENTERECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DACONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAINCONTESTES. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIMESPATRIMONIAIS, QUE COMETEU O DELITO ENQUANTOCUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO, E QUE POSSUIOUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (fl. 13). 



    No presente writ, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, considerando insignificante a subtração de uma garrafa de bebida alcoólica avaliada em R$ 47,90. 



    Requer, em liminar e no mérito, a absolvição do paciente. (eDOC 38)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 74)



    Nesta Corte, o recorrente insiste na alegação de que sua conduta é insignificante e, por isso, deve ser absolvido.



    A PGR opina pela improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o princípio da insignificância trata de excludente da própria tipicidade: ou fato é típico e se prossegue à análise dos demais elementos ou o fato é atípico e está encerrada a discussão.



    Não me parece razoável, à luz de qualquer teoria do delito, indagar, em tese, para o reconhecimento de atipicidade, se o agente é primário ou reincidente, porquanto é controvérsia relacionada à dosimetria da pena e não à tipicidade.



    Na espécie, todavia, não foi negada a incidência do referido princípio apenas porque o paciente seria reincidente. Veja-se:



    No caso concreto, embora o valor do prejuízo suportado seja realmente diminuto, visto que o objeto do furto era uma garrafa de bebida furtada [uísque] foi avaliada em R$ 47,90 (quarenta e sete reais e noventa centavos), outras circunstâncias que obstam a aplicação do referido princípio. Isto porque, não é só o fato do reduzido valor do dano causado que determina o reconhecimento do princípio da bagatela.



    [...]



    Observando as certidões de antecedentes criminais do evento 64 da ação penal de origem, observa-se que o embargante é multireincidente, visto que condenado nos autos da ação penal 0001521-74.2016.8.24.0066 pela prática do delito do artigo 157 § 2º, inciso II, do Código Penal (TJ: 01/11/2017 - doc 5) e também nos autos da ação penal n. 0001629-11.2013.8.24.0066, pela prática do delito do artigo 129 § 9º do Código Penal (TJ: 11/01/2017 doc 1).



    Além da dupla reincidência, ambos os delitos foram praticados mediante violência ou grave a ameaça (roubo e lesões corporais), sendo que no primeiro há reincidência específica em crimes contra o patrimônio (roubo). 



    Observando os autos da execução penal n. 0000347-93.2017.8.24.0066 (evento 64 - doc3), nota-se que o embargante possui ainda uma terceira condenação transitada em julgado que caracteriza reincidência (autos n. 0002526- 25.2012.8.26.0646), pela prática do delito do artigo 306 da Lei 9.503/97 (condenação transitada em julgado em 22/02/2019)



    [...]



    Além disto, o embargante possui péssimos antecedentes criminais, pois possui outras duas condenações pelo delito de furto. 



    Foi condenado nos autos da ação penal 0002061-59.2015.8.24.0066 (TJ 15/12/2020 - doc 5), por infração ao artigo 155 § 4º, inciso I, do Código Penal, que, embora não configura reincidência, caracteriza maus antecedentes por ser o fato anterior ao destes autos (fato de 15/12/2015 e fato destes autos: 29/07/2020). 



    Também foi condenado nos autos n. 0002364-80.2011.8.24.0012 (TJ 29/10/2012 - doc 2), pelo delito do artigo 155 § 4º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, que, embora não configure reincidência, também caracteriza maus antecedentes (transitada em julgado a menos de 10 anos dos fatos destes autos). 



    Atualmente, segundo consta na execução penal n. 00003479320178240066 (certidão de antecedentes evento 64 - doc. 3), o embargante cumpre pena em regime fechado a uma condenação, somada, de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e, quando cometeu o crime de furto que deu origem a ação penal de origem, estava cumprindo pena no regime aberto, o que agrava sua situação, pois além da reiteração delitiva, não respeita a propriedade privada e tem total descaso com a Justiça. 



    Nestes termos, não há como reconhecer a insignificância da conduta criminosa pelo embargante. (eDOC 5, p. 15-17)



    Na espécie, o recorrente foi condenado por ter furtado uma garrafa de uísque Red Label enquanto cumpria pena por diversos crimes cujas penas ultrapassam 20 anos de reclusão.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Não pode ser considerada minimamente ofensiva a conduta daquele que, durante a execução penal, pratica novo crime. Tampouco há se de ser reconhecido grau reduzido de seu comportamento. 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente